Tribunal: CARF
Processo: 10935.727316/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.727316/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.155 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, omitir de forma reiterada
da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Ato Declaratório Executivo BENFIS/SRRF09 no 171, de 14 de outubro de
2019, fl. 84, que excluiu o contribuinte do regime do Simples Nacional, com base no Despacho
Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF No 1133/2019, fls. 81/83, com fundamento no que
segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.727316/2019-73
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.727316/2019-73

Conforme Ofício No 301/2017/GAB/SIT/Mtb de 10/10/2017, a interessada foi autuada
em mais de um exercício, em 11/11/2013, em 23/01/2015 e em 20/11/2015, por infração
ao caput do art. 41 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por manter empregado
(s) em atividade laboral sem os respectivos registros. Os autos em questão, constantes
nos Processos MTb no 47533.013790/2013-61 (AI 202222756), no 47533.017686/2015-
16 (AI 208366962) e no 47533.001716/2015-64 (AI 205703186), seguiram o rito
normal do contencioso administrativo, finalizando com decisão de procedência na
última instância administrativa. (...) Constatou-se a prática reiterada com a ocorrência
de dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas
infrações, inclusive de natureza acessória, em relação aos últimos cinco anos calendário
contados desta data, formalizadas através de auto de infração ou notificação de
lançamento. Em resumo, as autuações trabalhistas ocorreram em 2013 e em 2015 (dois
eventos).
A 9a Turma da DRJ/REC por meio do Acórdão de no 11-66.548, julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade, indeferindo a
manutenção da Recorrente no Simples Nacional,
Em sede de Manifestação de Inconformidade defendeu:
- Cerceamento do direito de defesa pelo fato de não constar dos autos do processo
de exclusão despachos ou decisões lavradas pelo Ministério do Trabalho. Ausência de juntada
dos demais documentos palpáveis que pudessem servir de prova emprestada, procedimento
baseado tão somente na notícia trazida pelo Ofício endereçado pelo Ministério do Trabalho;
- A decadência para expedição do ato de exclusão, uma vez que os fatos narrados
ocorreram em 2013 e 2015. Ausência de reiteração que se confirma com a ocorrência de 2
infrações, sendo que estas devem ocorrer nos últimos 5 anos-calendário, portanto o que
aconteceu antes de 2014 precisa ser descartado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 9.3.2020, conforme AR dos
correios, à fl. 105, o recurso foi juntado aos autos em 31.3.2020, assim sintetizado (fls. 108/114):
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Sustentou a Recorrente que a ausência de documentos, despachos ou decisões
lavrados pelo Ministério do Trabalho relativos à noticiada infração, que culminou na sua
exclusão do Simples Nacional, cercearia o seu direito de defesa.
Alegou a utilização de hipotética prova emprestada, e que a RFB não teria juntado
aos presentes autos, qualquer documento palpável, que pudesse evidenciar o alegado devido
processo legal. Haveria apenas a notícia, por intermédio de ofício, de que a Recorrente teria
incorrido no Inciso XII do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006, sem trazer os detalhes que
pudesse corroborar o alegado.
Desta maneira, para que a Recorrente possa exercer o seu consagrado direito de
contraditar e ampla defesa, há necessidade de que sejam disponibilizados os documentos que
foram objeto da notícia dada pelo citado ofício do Ministério do Trabalho.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.727316/2019-73

Portanto, sem a anexação do inteiro teor dos dois processos mencionados no
ofício do Ministério do Trabalho (fls. 02 e 03), não há como se ter certeza quanto ao alegado
motivo que ensejou a exclusão em comento.
DA DECADÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO
Asseverou que a orientação dada pela Nota Técnica CODAC n° 003/2019,
recomenda que nos casos de exclusão do regime do Simples Nacional, em decorrência de
omissão de segurado empregado em registros obrigatórios, em face de ofícios do Ministério do
Trabalho, deve ser verificado o prazo decadencial antes de ser dado início ao processo de
exclusão, corroborada pelo inciso XII, § 9o, I, do art. 29, da Lei Complementar 123/2006.
Defendeu, assim, que a ocorrência de omissão de prática reiterada, dos fatos
mencionados no Inc. XII do art. 29 da Lei Complementar 123/2006, é que seria motivo para a
exclusão do Simples Nacional.
Sustentou que a prática reiterada da citada infração seria a ocorrência em dois ou
mais período de apuração, consecutivo ou alternado, de idênticas infrações, inclusive de natureza
acessória, verificada em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, o que não alcançaria a
Recorrente.
Afirmou que a fundamentação do ato administrativo de exclusão do Simples,
hipoteticamente teria havido as infrações nos anos-calendário de 2013 e 2015, devendo ser
excluída, por expressa determinação legal eventual infração cometida no ano-calendário de 2013.
Aduziu que, ao ter infringido apenas uma infração durante os últimos cinco anos-
calendário, o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional teria sido expedido
equivocadamente, por quanto não atendeu os requisitos legais.
Alegou que não haveria nos autos qualquer prova de que teria infringido, em
2015, o dispositivo mencionado. Pelo contrário, as telas de Comprot ora anexadas (Docs. 01 e
02), comprovam que os dois processos mencionados foram inscritos em Dívida Ativa da União.
Segundo a Recorrente o procedimento de inscrição em Dívida Ativa da União
ocorre sempre após o trâmite normal do processo, de regra algum tempo após a lavratura do
Auto de Infração, assim, uma infração ocorrida (como se pretende imputar à Recorrente), em
20/11/2015, jamais seria alvo de inscrição em DAU no mesmo ano de 2015.
Por fim, aduz que fatos devem ser demonstrados de forma inquestionável quanto
as hipotéticas ocorrências das infrações em 2015, sob pena da configuração da ausência do fato
típico, passível de anulação do Ato Declaratório Executivo em comento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.727316/2019-73

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ELITE PRIVATE SEGURANÇA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a exclusão do Recorrente do Simples Nacional decorre de
representação remetida pelo Ministério do Trabalho, acatada e desenvolvida, pela RFB
(competente para exclusão)1, no Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF No
1133/2019, que oficializou a combatida exclusão, por meio do Ato Declaratório Executivo
BENFINS/SRRF09 n° 171/2019.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Alegou cerceamento de defesa posto não poder se defender da “noticiada
infração”, que culminou na sua exclusão do Simples Nacional, sendo necessário trazer aos autos
o inteiro teor dos processos trabalhistas:
14.
Portanto, sem a anexação do interior teor dos dois processos mencionados no
ofício do Ministério do Trabalho (fls. 02 e 03), não há como se ter certeza quanto ao
alegado motivo que ensejou a exclusão em comento.
Pois bem.
De plano, é consabido que o Simples Nacional é regime que, além de trazer
verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção da
pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas, dentre
estas, não omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstas
pela legislação trabalhista.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o Simples Nacional previu condições especiais para o ingresso e permanência no novel
regime e, dentre elas, como dito, aquelas estampadas no seu art. 29, inciso XII, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:

1 Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no art. 33, e o julgamento
administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei Complementar.
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples
Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da
Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização
do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a
competência será também do respectivo Município.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.727316/2019-73

(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento;
Vejamos que todo o processo de exclusão decorre de cometimento de infração à
legislação trabalhista, capitaneada por uma representação do Ministério do Trabalho junto à RFB
por meio do Ofício no 301/2017/GAB/SIT/Mtb de 10/10/2017.
No caso dos autos, o Ministério do Trabalho afirma que a Recorrente teria sido
autuada em mais de um exercício, em 11/11/2013, em 23/01/2015 e em 20/11/2015, por infração
ao caput do art. 41 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por manter empregado (s) em
atividade laboral sem os respectivos registros.
E, mais, o Ministério do Trabalho destaca que as autuações se deram no âmbitos
dos processos dos Processos MTb no 47533.013790/2013-61 (AI 202222756), no
47533.017686/2015-16 (AI 208366962) e no 47533.001716/2015-64 (AI 205703186), que, como
afirmado, foram regularmente processados com direito a ampla defesa dos autuados,
finalizando com decisão de procedência na última instância administrativa.
Assim, não há que falar em cerceamento de direito de defesa e a anexação do
inteiro teor dos dois processos mencionados no ofício do Ministério do Trabalho (fls. 02 e 03) no
âmbito do presente processo é desnecessária, posto que os autos de infração trabalhistas,
lavrados contra a Recorrente, seguiram os tramites processuais e, ao final, com direito a ampla
defesa, foram julgados procedentes.
Assim, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
DA DECADÊNCIA
No caso ficou constatado que as mesmas autuações trabalhistas ocorreram em 2013 e
em 2015 (em dois eventos).
Não se desconhece a orientação constante na Nota Técnica CODAC - Nota
Simples Nacional No 003/2019, de 09/05/2019.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.727316/2019-73

Assim, a RFB orienta que nos casos de omissão de segurado empregado em
registros obrigatórios , conforme Ofícios da Secretaria de Inspeção do Trabalho, portanto,
análogo ao que ora se discute, a exclusão do regime do Simples Nacional deve verificar o prazo
decadencial antes de ser dado início ao processo de exclusão.
Destarte, nos autos, o que se constatou foi a reiteração da infração no exercício
2015 (em 23/01/2015 e em 20/11/2015, Autos no 47533.017686/2015-16 (AI 208366962) e no
47533.001716/2015-64 (AI 205703186), respectivamente, tendo a própria autoridade tributária
desconsiderado o período já alcançado pela decadência (2013).
Portanto, a conduta reiterada restou comprovada e demonstrada, qual seja, manter
empregado(s) em atividade laboral sem os respectivos registros.
Quanto aos argumentos relativos ao procedimento de inscrição em Dívida Ativa
da União, os mesmos não merecem acolhimento, eis que tal procedimento é afeto à Procuradoria
Federal.
Assim, rejeitam-se as alegações da Recorrente neste ponto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, nega-se provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 134
DF CARF MF
Original